Tribunal: TJPA
Processo: 0004902-57.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004902-57.2013.8.14.0201

APELANTE: ZENITE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: PAULO DA CRUZ OLIVEIRA DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – Questão de partilha de bens que prescinde de prova testemunhal na medida em que incontroversa a data de aquisição do terreno, anterior à união, a construção das benfeitorias durante a convivência e a venda do imóvel após a separação.

4 – Valores a serem apurados em liquidação de sentença

4 – Argumentos repetitivos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO N° 0004902-57.2013.8.14.0201

AGRAVANTE: Z. D. S. O

AGRAVADO: P. D. C. O. D

DECISÕES AGRAVADAS: ID 11738399 E 13168664

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 13635422), interposto por Z. D. S. O face a decisão (ID 11738399) que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, integrada pela decisão (ID 13168664) proferida nos Embargos de Declaração opostos pela apelante, Z. D. S. O., as quais foram ementadas nos seguintes termos.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DECISÃO MONOCRATICA. RECURSO DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Preliminar de Cerceamento de Defesa desacolhido. Testemunha arrolada intempestivamente.

2 – Na hipótese, inexiste a ofensa ao direito fundamental à produção de prova,

3 – Razões meritórias, genéricas, contendo o mesmo pedido formulado em sede de preliminar, ou seja, oitiva de testemunha arrolada intempestivamente.

4 - Honorários sucumbenciais majorado em mais 2% (dois) por cento (Art. 85, §11 do CPC).

4 – Decisão monocrática. Recurso Desprovido. Sentença confirmada na sua integralidade.”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM RELAÇÃO A CORREÇÃO DO VALOR DO TERRENO. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DESLOCADA PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, EM PARTE, MONOCRATICAMENTE.

1 - O recurso de Embargos de Declaração em regra, não tem o poder de alterar a essência da decisão, apenas para sanar pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados. Vícios inexistentes.

2 - Na hipótese, a oposição dos presentes embargos demonstra o inconformismo da embargante com o julgado que não apreciou a questão relativa ao valor do terreno, que tem que ser corrigido para abater-se do valor da meação, omissão caracterizada.

3- Questão apreciada pela sentença, que ao contrário do que entendeu a embargante, decidiu que o valor do ressarcimento deveria ser o histórico, mas sim, deslocou sua apuração para a fase de liquidação de sentença, não havendo interesse de agir na fase recursal para a reforma da sentença.

4- Embargos de Declaração Conhecidos e Parcialmente Providos Monocraticamente (art. 932 do CPC), apenas para sanar a omissão, mantendo, integralmente, a sentença.”

Diante das conclusões dos julgados, Z. D. S. O, inconformada, interpôs agravo interno, aduzindo cerceamento de defesa por parte do Douto Juízo Singular, face a sua negativa na oitiva das testemunhas arroladas ainda na peça de Contestação, bem como, em momento posterior, qual seja, quando da primeira marcação da audiência de instrução e julgamento e a desproporcionalidade quanto à valoração do terreno e da construção realizada sobre este, para fins de partilha.

Conclui pugnando pelo provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, reconhecendo o cerceamento de defesa à apelante, determinando-se, o retorno dos autos ao Juízo Monocrático para que realize nova audiência de instrução e julgamento com a coleta dos depoimentos das testemunhas arroladas quando de sua peça defensiva, anulando-se, dessa forma, a Sentença proferida e no mérito, pugna a apelante para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se determinar que seja baixado o processo em diligência, no sentido de que se avalie e se saiba quanto valia somente o terreno no momento de sua venda (2013) e, após subtraído tal valor do preço total da venda, aí sim seja a metade do valor correspondente à construção dividido entre os conviventes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14069524.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, verifica-se não prosperar a alegação de nulidade da sentença por ausência de oitiva das testemunhas, uma vez que os fatos restaram comprovados nos autos pelas provas já produzidas.

Além disso, em relação ao valor do terreno, não restam dúvidas quanto ao critério a ser adotado pela liquidação. Eis os trechos da sentença:

“Assim, deve ela indenizar o requerente da metade do valor da venda da casa com a dedução do valor de compra do terreno localizado na Rodovia Arthur Bernandes, Rua F, No. 300, Parque Arthur Bernardes, Bairro Tapanã, Distrito de Icoaraci, acrescido de juros e correção monetária. Como a casa foi vendida por R$ 32.000,00, no dia 15/07/2013, cabe ao requerente o valor correspondente a metade de desse valor menos o valor de compra do terreno da requerida de R$ 350,00 em 06/04/2001, acrescido de juros e correção monetária.”

A agravante, portanto, não possui interesse recursal, na reforma da sentença, que garante a atualização dos valores para fins de partilha dos bens, mormente quando se verifica que o terreno foi adquirido um pouco antes do início da união estável e sua valorização, quer pelas benfeitorias ou variação de mercado, são circunstâncias contemporâneas à união.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, com a finalidade de exaurimento da instância, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/09/2023